Tribunal: TJMT
Processo: 1004375-39.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004375-39.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), RENAN GRACHICK - CPF: 061.780.801-58 (EMBARGADO), JEAN RENO BATISTA GOMES - CPF: 019.180.761-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
direito penal e execução penal. Embargos de declaração em agravo em execução penal. Alegada omissão sobre

tema 1.408 do STF (irretroatividade da lei nº 14.843/2024). Inovação recursal. Matéria enfrentada. Ausência de vícios do art. 619 do CPP. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, agravo em execução penal, interposto pelo Ministério Público Estadual, para se manter a progressão do embargado ao regime semiaberto visando sanar omissão.

II. Questão em discussão

Omissão quanto ao Tema 1.408 do STF.

III. Razões de decidir

1.
“
A suscitação do Tema 1.408 do STF apenas em embargos de declaração configura inovação recursal inviável na via integrativa.”
(TJMT, ED nº 1014467-76.2026.8.11.0000
)

2.
“N
ão incorre em omissão o Acórdão que enfrenta expressamente a questão constitucional objeto do Tema 1.408 da repercussão geral do STF, concluindo pela irretroatividade da Lei nº 14.843/2024, sendo desnecessária a menção ao número do tema de repercussão geral para fins de prequestionamento.”
(TJMT, ED nº 1009663-65.2026.8.11.0000)

3. A omissão não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado.

4. O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O Tema 1.408 do STF, suscitado apenas em embargos de declaração, caracteriza inovação recursal quando não arguido nas razões do agravo em execução.

2. A ausência de menção expressa ao número do tema de repercussão geral não caracteriza omissão quando a questão constitucional correspondente foi expressamente enfrentada no acórdão.

3. Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento se

ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 619; Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE nº 1.536.743/SP, Tema 1.408 da Repercussão Geral; STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.8.2024; STJ, AgRg no HC nº 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.2.2025; STJ, EDcl no REsp nº 2.643.977/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.12.2024, p. 17.12.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.2.2015; TJMT, ED nº 0012204-87.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 6.7.2021, p. 14.7.2021; TJMT, ED nº 1014467-76.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 9.6.2026; TJMT, ED nº 1009663-65.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 23.6.2026.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1004375-39.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO: RENAN GRACHICK

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, o Agravo em Execução Penal nº 1004375-39.2026.8.11.0000, mantendo-se a progressão de RENAN GRACHICK ao regime semiaberto, no cumprimento de pena de 8 (oito) anos de reclusão por roubo majorado - art. 157, § 2º, do CP - (ID

351426353).

O NARE – Núcleo de Apoio para Recursos aos Tribunais Superiores - sustenta omissão
"quanto à ausência de manifestação expressa sobre o Tema 1.408 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal".

Requer provimento para que seja sanado o vício, bem como para prequestionar o Tema 1.408 do STF (ID 353798355).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão em discussão do Agravo em Execução Penal nº 1004375-39.2026.8.11.0000, interposto pela 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, abrangeu a necessidade [ou não] de realização de exame criminológico para a progressão ao regime semiaberto.

Note-se que os órgãos do Ministério Público [de primeiro e segundo grau] não deduziram qualquer pretensão relativa à aplicabilidade do Tema 1.408 do c. STF, de modo que o pleito configura inovação recursal, a qual afigura-se “
incabível em sede de embargos de declaração”
(TJMT, ED nº 0012204-87.2019.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri ,j. 6.7.2021, p. 14.7.2021).

Em situação análoga, esta e. Câmara assim decidiu:

“
A suscitação do Tema 1.408 do STF apenas em embargos de declaração configura inovação recursal inviável na via integrativa.”
(TJMT, ED nº 1014467-76.2026.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – 9.6.2026)

De toda sorte, o c. STF, no julgamento do RE nº 1.536.743/SP, reconheceu repercussão geral (Tema 1.408) para a seguinte questão constitucional:
“saber se a aplicação da Lei nº 14.843/2024, sobre a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência, viola a garantia de irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/1988, art. 5º, XL)”
.

Ocorre que essa matéria [irretroatividade da Lei nº 14.843/2024] foi expressamente analisada no julgamento embargado, tendo sido consignado que a lei penal mais gravosa somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar
novatio legis in pejus
(STJ, RHC 200.670/GO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 23.8.2024; AgRg no HC 961.381/TO - Relator: Min. Og Fernandes -

11.2.2025).

Vale dizer, “
não incorre em omissão o Acórdão que enfrenta expressamente a questão constitucional objeto do Tema 1.408 da repercussão geral do STF, concluindo pela irretroatividade da Lei nº 14.843/2024, sendo desnecessária a menção ao número do tema de repercussão geral para fins de prequestionamento”
(TJMT, ED nº 1009663-65.2026.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 23.6.2026)

Outrossim, a dispensa do exame criminológico, para fins de progressão de regime, foi mantida por ter sido considerado o transcurso de 7 (sete) anos desde o fato criminoso, além dos relatórios psicossociais e atestado de bom comportamento favoráveis.

A omissão não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado

(STJ, EDcl 2.643.977/DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.12.2024, p. 17.12.2024).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, EDcl no AgRg no AREsp: 109.858/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 13.2.2015).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026